Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VALOR IRRISÓRIO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
3. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
4. Aplica-se ao caso a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, o qual pode ser aferido pelo somatório das despesas médicas assumidas pelo Plano de Saúde em decorrência da imposição de cobertura de tratamento cirúrgico e valor fixado a título de compensação moral devida à consumidora.
5. Recurso conhecido e provido.